Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR EXEQUENTE. VERBETE SUMULAR N. 602 DO STJ. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia) para alcançar o patrimônio dos dirigentes, até o bastante para a satisfação do crédito.
2. Constatado que a relação jurídica entre as partes é de consumo, como estabelecido na sentença objeto da execução, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o verbete sumular n. 602 do STJ e o art. 28, caput e § 5o, do CDC.
3. Demonstrado que a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao consumidor exequente, tendo em vista, principalmente, a insuficiência de bens para satisfazer o crédito exequendo e os indícios de irregularidade da Associação, reputa-se cabível o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica executada.
4. Verifica-se que o agravante é membro da Diretoria da Promoradia, com poderes de administração e representação, segundo os arts. 16 e 22 do respectivo Estatuto. Tal fato autoriza que a desconsideração da personalidade jurídica da Associação atinja os bens do recorrente, conforme os dispositivos legais e a jurisprudência pertinentes.
5. Cabe destacar que a mesma medida imposta na decisão ora agravada foi adotada em ato decisório proferido em 22/11/2021 no cumprimento de sentença n. 0000901-57.2014.8.07.0017, que também envolvia a Associação Promoradia e seus dirigentes, inclusive o ora agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.